Tribunal: TJSP
Processo: 0002422-96.2014.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxa de Licença para Funcionamento e ISSQN dos exercícios de 2009 a 2011 – Reconhecimento do abandono do processo (art. 485, III, do CPC/2015) – Sentença extintiva – Inadmissibilidade – Exequente que não se manteve inerte– Sentença anulada – Prosseguimento da demanda na origem – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.